Tribunal: TJDFT
Processo: 0703962-66.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703962-66.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NOVA REDE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. PERÍCIA. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL. VÍCIO INSANÁVEL. FALTA DE INTIMAÇÃO REGULAR CONQUANTO POSSÍVEL À ADMINISTRAÇÃO PROCEDER AO DEVIDO CHAMAMENTO DO CONTRIBUINTE. MANIFESTA FALTA DE HIGIDEZ DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO CARACTERIZADA A FUNDAMENTOS DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. GARANTIA CONSTITUCIONAL AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, FUNDAMENTO BALIZADOR DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, VILIPENDIADO PELA AUTORIDADE FISCAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA FLAGRANTEMENTE OLVIDADO. LEI DISTRITAL 4.567/2011. VIOLAÇÃO INACEITÁVEL AOS POSTULADOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AÇÃO ADMINISTRATIVA VICIADA QUE É PREJUDICIAL AO ESTADO DE DIREITO, AO SISTEMA DEMOCRÁTICO, À SOCIEDADE E AO CONTRIBUINTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar. Cerceamento de defesa. Vício não caracterizado pelo indeferimento de prova pericial uma vez que a defesa apresentada pelo contribuinte não está fundamentada em questões de fato, mas somente em questões de direito que maculariam o procedimento administrativo fiscal. Autor/apelante que não impugna o mérito do débito fiscal nem o quantum lançado. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2. Mérito. Sendo certo que a Administração Pública tem atuação vinculada aos limites previstos na lei, segundo o princípio da legalidade tributária insculpido no art. 150, I, da CF, evidente que mácula insanável há no processo administrativo fiscal em que lavrado auto de infração pelo Distrito Federal sem que tenha sido intimado o contribuinte do termo de início de ação fiscal, como determina os arts. 18, I, ?a?, c/c 11, I a V, da Lei distrital n. 4.567/2011. Hipótese em que configurada grave violação ao princípio legalidade tributária. 3. Falaciosa se afigura a afirmativa de que sanado o vício apurado pela falta de intimação do contribuinte em razão de haver ele comparecimento ao processo administrativo, porque consolidado estava o auto de infração e possibilidade havia de sua regular intimação para apresentar sua defesa administrativa. 4. Sendo dever do Estado zelar pelo correto cumprimento da lei e dever da Administração atender às exigências legais para garantir a lisura e higidez do procedimento administrativo fiscal, insuperável se afigura a nulidade da ação administrativa fiscal que afirma, sem consideração às especificidades do caso concreto, a presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo quando intimação regular não houve do contribuinte para plenamente exercer seu direito de defesa em face da lavratura auto de infração, que é documento tributário de caráter punitivo. 5. É prejudicial ao Estado de Direito, ao sistema democrático, à sociedade, não apenas ao contribuinte, a ação administrativa que se desenvolve em procedimento maculado por vício insanável, porque deliberadamente desconsidera fundamento constitucional balizador da República Federativa do Brasil: a garantia constitucional ao devido processo legal. 6. Preliminar cerceamento defesa rejeitada. Recurso conhecido e provido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 188 e 277, ambos do Código de Processo Civil, entendendo, em síntese, que o suposto vício de intimação não produziu prejuízo, não havendo razão para a anulação do processo administrativo fiscal. Tece considerações sobre a aplicabilidade do princípio da instrumentalidade das formas. Ressalta, ainda, que não cabe dizer que houve violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, pois a recorrida teve a chance de exercer com plenitude o direito de defesa no processo administrativo fiscal. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentado que houve prestação jurisdicional inadequada e afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Entretanto, o recorrente alegou a relevância da matéria. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas aos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp n. 1.700.014/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022.). Também não cabe dar curso ao apelo especial no tocante à mencionada transgressão aos artigos 188 e 277, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028